Tribunal: STF
Processo: HC 86118
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio qualificado. Crime hediondo. Prisão
em flagrante. Liberdade provisória. Inadmissibilidade. Infração
penal inafiançável. HC indeferido. Inteligência do art. 5º, XLIII,
da CF, cc. art. 2º, II, das Lei nº 8.072/90. Precedentes. Não se
admite liberdade provisória em caso de prisão em flagrante por
homicídio qualificado, tido por crime hediondo